Tribunal: TJMT
Processo: 1047382-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047382-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECORRENTE), MARIA ISABEL DOBRE - CPF: 326.373.491-15 (RECORRIDO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1047382-83.2023.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ.

RECORRIDA:
MARIA ISABEL DOBRE.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 5/6/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE 45 DIAS. PERÍODO EM SALA DE AULA. PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública municipal, condenando o reclamado ao pagamento das férias remanescentes de 15 (quinze) dias, acrescidas de 1/3, referentes ao período de setembro/2018 a dezembro/2022. A parte recorrente alega o pagamento integral das férias, inclusive o terço constitucional, e requer a exclusão da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora, professora da rede pública municipal, faz jus ao recebimento das férias integrais de 45 dias, com adicional de 1/3, nos anos de 2018 a 2022; (ii) estabelecer se o adicional de 1/3 deve incidir sobre todo o período de férias gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal no 120/2022 prevê o direito a 45 dias de férias anuais para professores da educação básica em exercício em sala de aula, com incidência do adicional de 1/3 sobre 30 dias, conforme disposto no art. 54, parágrafo único, da mencionada lei complementar.

4.

Nos anos de 2018 e 2019, a autora exercia a função de gestora escolar, não atuando em sala de aula, fazendo jus apenas a 30 dias de férias, conforme a legislação local.

5.

Nos anos de 2020, 2021 e 2022, restou comprovado o efetivo exercício em sala de aula, configurando o direito às férias integrais de 45 dias.

6.

Documentos constantes nos autos comprovam o pagamento integral das férias no ano de 2023, não subsistindo crédito quanto a esse exercício.

7.

O adicional de 1/3 incide apenas sobre 30 dias, conforme disposição expressa do art. 54, parágrafo único, da LCM no 120/2022, não havendo direito ao terço sobre os 15 dias adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O professor da rede pública municipal em exercício em sala de aula faz jus a 45 dias de férias anuais, conforme a legislação local.

2.

O adicional de 1/3 de férias incide exclusivamente sobre 30 dias, nos termos da legislação municipal, ainda que o período de gozo seja superior.

3.

O pagamento de férias proporcional a 30 dias é devido nos períodos em que o professor não atua em sala de aula.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; EC no 113/2021, art. 3o; LCM no 120/2022, arts. 53 e 54; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 04, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2021; Turma Recursal do MT, Súmula no 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado a pagar à reclamante, as férias remanescentes de 15 (quinze) dias, acrescidas de 1/3 (um terço), constituídas no período de setembro/2018 a dezembro/2022.

O Juízo singular determinou, ainda, que sobre tais valores incida correção monetária com base no IPCA-E, a partir da constituição de cada crédito (vencimento das parcelas), e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do artigo 3o da referida Emenda, observando-se o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que os 15 dias de recesso/férias foram devidamente pagos, conforme demonstrado por meio de contracheques e fichas financeiras anexadas aos autos, inexistindo inadimplemento quanto ao referido período.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, excluindo da condenação o pagamento correspondente aos 15 dias de férias coincidentes com o recesso escolar, uma vez que já foram pagos.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 283396875), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo total desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Segundo consta da inicial, a reclamante é servidora pública, efetiva no cargo de professora, no município de Itanhangá, e regida pelas Leis Complementares Municipais no 023/1991, vigente à época da constituição do crédito pleiteado, e LCM no 120/2022.

Sustenta que, embora tenha direito a usufruir 45 dias de férias anuais, conforme o calendário escolar, e tenha gozado integralmente esse período nos últimos cinco anos, recebeu suas férias e terço constitucional apenas sobre 30 dias.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando ao reclamado o pagamento à demandante das férias remanescentes de 15 dias, acrescidas de 1/3 constitucional, constituídas entre o período de setembro/2018 a dezembro/2022, incidindo correção monetária e juros, consoante mencionado.

Compulsando os autos, constata-se que a sentença recorrida merece
parcial
reforma.

Explico.

A Lei Complementar Municipal no 120/2022,
com redação original
, previa o seguinte:

Art. 53. Os profissionais da Educação Básica do sistema público de ensino do Município de Itanhangá em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais, conforme abaixo:

I - 45 (quarenta e cinco) dias para os servidores pertencentes ao cargo de professores conforme calendário letivo
;

II - 30 (trinta) dias para os demais servidores públicos, de acordo com a escala de férias e conforme calendário letivo;

§ 1o O professor e o servidor público em educação básica, em exercício
fora
da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme onde estiver prestando serviço
.

Art. 54 Independente de solicitação será pago ao professor e ao funcionário, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período 30 (trinta) dias de férias, nos termos do art. 7o, XVII da Constituição Federal da República Federativa do Brasil.

Parágrafo único. O adicional incidirá, sempre, sobre a remuneração de 30 (trinta) dias, ainda que o servidor, por força de lei, possa gozar de férias em período superior
.

No âmbito estadual, o Tribunal de Justiça firmou tese, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04, reconhecendo que os professores da educação básica estadual, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias com adicional do terço sobre esse período,
desde que exerçam suas atividades em sala de aula
:

“i) Os professores integrantes da carreira dos
Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”
(grifei).

Importante consignar que a matéria foi sumulada pela Turma Recursal: “
Sumula n.o 20. O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre os trinta dias,
observada a legislação do ente estatal respectivo
” (grifei).

No caso dos autos, conforme comprovam os documentos anexados (IDs 283396369 e 283396370), a autora exerceu a função de gestora escolar nos anos de 2018 e 2019, período em que não atuava em sala de aula, fazendo jus, portanto, a apenas 30 dias de férias, com o pagamento proporcional do terço constitucional.

Por outro lado, nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, a reclamante se encontrava em sala de aula, assim,
faz jus ao pagamento das férias sobre 45 dias
.

Contudo
, pelos documentos anexados aos autos,
observa-se que no exercício de 2023 a reclamante recebeu pelos 45 dias de férias
(ID 283396396, págs. 1 e 7).

Assim, apenas quanto aos anos de 2020, 2021 e 2022, subsiste o direito ao pagamento das férias remanescentes de 15 dias.

Quanto ao
adicional de 1/3
, a própria legislação municipal (LCM no 120/2022, artigo 54, parágrafo único) é expressa ao determinar que tal verba incide
sempre
sobre a remuneração correspondente a 30 dias,
ainda que o servidor goze de período superior
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento à demandante das férias remanescentes de 15 (quinze) dias,
relativas aos anos de 2020, 2021 e 2022
, julgo improcedente o pedido quanto ao pagamento do terço constitucional, tendo em vista que tais valores foram adimplidos pelo ente municipal.

Por fim, consigno que sobre os valores da condenação, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas), e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021), observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025